Tribunal: TJMT
Processo: 0000761-33.2016.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000761-33.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ANDREA KELVIA COELHO GOMES OLIVEIRA - CPF: 032.982.141-59 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o)
–
COMPROVADAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Suficientes o
s laudos periciais e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3o, III, §2o e
Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o.

A teor da
Súmula 43 do c. STJ,
juros legais incidem a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso, conforme
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR
e Súmula 426/STJ).

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por ANDREA KELVIA COELHO GOMES OLIVEIRA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento da dívida, reembolso de despesas médicas (DAMS) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir da data desta sentença, no valor de R$ 314,31 (trezentos e quatorze reais e trinta e um centavos), custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o c/c 86, § único, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de nexo de causalidade ao argumento de que o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos carreados aos autos não comprovam que as lesões são decorrentes do acidente narrado. Entende que as despesas médicas não se comprovam nos autos.
Aduz ausência de prescrição médica das notas fiscais e recibos apresentados.

Requer a reforma do decisum

para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Num. 137328188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ANDREA KELVIA COELHO GOMES OLIVEIRA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT,
sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 05/04/2016, como consta de Boletim de Ocorrência (Num. 137328185 – pág. 30). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 137328186) e Laudo Pericial Judicial (Num. 137328187 – pág. 76/81).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.

Alega
ausência de nexo de causalidade. Argumenta que o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos carreados aos autos não comprovam que as lesões são decorrentes do acidente narrado (Num. 137328187 – pág. 108).

A irresignação, porém, não prospera. Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito com motocicleta, noticiado no Boletim de Ocorrência. No caso, os documentos trazidos com a petição inicial,
Histórico Clínico (Num. 111196026) e Atestado Médico (Num. 11196026 – pág. 11) foram considerados
suficientes pelo Laudo Pericial Judicial subscritado pelo médico Dr. Roberto Gomes Azevedo (CRM/MT 1958), que constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora, ora apelada, causou lesão
fratura do estiloide do punho esquerdo
(Num.
137328187
– pág. 80). O parecer do perito judicial reconheceu dano, quantificado em 25% (vinte e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento) da tabela da Lei 11.945/2009, o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num.
137328187
– pág. 81).

Ademais, é importante salientar que a finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, porém, não
é o único instrumento para a demonstração do fato. P
ara que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O c. STJ já sedimentou que é suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

A seguradora apelante também se insurge contra as
despesas
médicas suplementares – DAMS, ao argumento de que não se comprovam nos autos e que inexiste prescrição médica que as justifiquem
(Num. 137328187 – pá. 109).

Ressai do feito que
os gastos da autora, ora apelada, foram relatados e comprovados em montante de
R$ 314,31 (trezentos e quatorze reais e trinta e um centavos)
, conforme fixado na Lei 11.482/07 (Num. 137328186 – pág. 06/08).

Observou o juízo singular que quanto a
os
gastos em referência foram comprovados pelos documentos apresentados com a petição inicial, os quais demonstram o desembolso com despesas clínicas (fármacos) no importe de R$ 314,31, não havendo dúvida quanto ao direito ao respectivo reembolso
(Num. 137328187 - 91)
.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Os autos nos dão conta de que restou demonstrado o nexo causal ante a prova do acidente de trânsito
(Num. 137328185 – pág. 30),
o atendimento hospitalar
(Num. 137328186), bem como os comprovantes de despesas médicas e complementares (Num. 137328186 – pág. 06/08)
. Assim, nos termos da Lei 6.194/74, art. 3o, III, §2o, a
ssegurada à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas.

O Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, em seu §1o, do art. 1o, também estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.

O que se percebe é que a seguradora apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC
.

As provas existentes nos autos, portanto, são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pela apelada, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso (TJ MT Ap, 83331/2014).

Importante salientar que a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

A seguradora se manifesta sobre a correção monetária a partir do vencimento da dívida, pelo IPCA-E, determinada pelo juízo de piso. Há que se registrar que se trata de questão relativa a erro material, portanto, que pode ser reconhecida a qualquer tempo.

O tema dos juros e correção monetária,
a teor da
Súmula 43 do c. STJ,
juros legais incidem a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso, conforme
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR
e Súmula 426/STJ).

O c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Diante do exposto, saneio erro material. Determino a correção monetária a partir do evento danoso
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR
e Súmula 426/STJ). Mantidos inalterados os demais termos da sentença singular.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022